Tribunal: TCU
Processo: 003.253/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.253/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Travassos Sobrinho (XXX.449.304-XX); Eduardo Leite Dias (XXX.703.014-XX); Jose Dilson de Souza (XXX.080.314-XX); Jose Edson de Morais (XXX.028.114-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.230.264-XX); Nildo Maciel Prado (XXX.346.724-XX); Norma Suely Sobral da Silveira (XXX.052.724-XX); Rita de Cassia Alcantara Domingues da Silva (XXX.378.534-XX); Solano Mineiro de Sousa Neto (XXX.142.674-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.